Tribunal: TJDFT
Processo: 0712231-87.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUEIS. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. CUMPRIMENTO INSATISFATÓRIO. indeferimento da inicial. SENTENÇA MANTIDA
1. O não atendimento adequado do despacho de emenda à inicial conduz à extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, e art. 485, inciso I, ambos do CPC/15.
2. A razão do indeferimento da inicial relaciona-se (ii) à causa de pedir, pois o Autor tem a intenção de ver restituída a posse do imóvel alugado do qual é proprietário por meio de ação de despejo, e (ii) à legitimidade do Autor, tendo em vista pleitear a rescisão de um contrato do qual não fez parte.
3. Apelação conhecida e não provida.